Tribunal: TJDFT
Processo: 0709677-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709677-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MATHEUS BORGES RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por Matheus Borges Rodrigues, por intermédio de advogado constituído, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra o acórdão proferido pela egrégia Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que confirmou a sentença condenatória proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da Quarta Vara de Entorpecentes da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos do processo no 0728956-15.2020.8.07.0001. Consta do termo de audiência de ID 44731654 - Pág. 261 que os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu foram gravados em sistema audiovisual, nos termos do artigo 405, §1o, do Código de Processo Penal. Contudo, observa-se que tais mídias não foram juntadas aos presentes autos, o que prejudica a análise da prova produzida. Assim, determino ao requerente que junte, no prazo de 10 (dez) dias, as mídias contendo os depoimentos colhidos em Juízo nos autos do processo no 0728956-15.2020.8.07.0001, sob pena de não admissibilidade da revisão criminal. Cumprida tal determinação, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator